Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-91.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA MÓVEL. LINHA PRÉ-PAGA. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO UNILATERAL DO SERVIÇO SEM AVISO PRÉVIO. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que deu parcial provimento ao recurso da parte autora para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão do cancelamento, sem prévia notificação, de linha telefônica.

2. Em seu recurso, o embargante arguiu que o acórdão foi omisso porquanto deixou de fixar o termo inicial para correção monetária e juros de mora para o pagamento dos danos morais.

3. Com razão a embargante, uma vez que o voto não fixou os referidos parâmetros. Por se tratar de reparação de danos morais decorrente de ilícito civil, o termo inicial para incidência de correção monetária se dá a partir do arbitramento (Súmula n 362 do STJ) e os juros de mora incidem desde a citação, pois decorrente de relação contratual (art. 405 do CC).

4. Embargos conhecidos e providos para, sanando a omissão verificada, determinar quanto aos valores devidos pelos danos morais fixados, a incidência de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula n 362 do STJ) e os juros de mora desde a citação.

5. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.